Tribunal: TJMT
Processo: 1020938-07.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020938-07.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELVIS RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 042.909.261-00 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Se no acórdão não há os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargante, via de consequência manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão e contradição, tendo em vista os documentos pessoais e
Selfie,
foi fornecida pelo autor com intuito apenas de abrir a conta junto à empresa reclamada, pois bem, nega a autenticidade das faturas. Ao fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos para sanar a contradição apontada.

O Embargado apresentou manifestação, conforme ID° 216609697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1020938-07.2023.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Elvis Rodrigues Da Cruz

Embargada(s):

Banco Do Brasil Sa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Quanto à alegação da Embargante no sentido que a decisão colegiada possui omissão e contradição com relação ao documento apresentado nos autos, verifico que de fato a faturas com utilização, conforme constou no acórdão, desta forma ficou comprovada a origem do debito discutido nestes autos.

Ademais, observo que foi registrado o seguinte no acórdão:

“
O Agravante alega que somente tinha uma conta registrada em seu nome com a empresa Reclamada, destinada exclusivamente a recebimentos e retiradas, destacando que essa conta tem o único propósito de receber e sacar. No entanto verificou que seu nome estava negativo pela empresa, razão disso pleiteia pela condenação da Requerida a titulo de dano moral.

Entretanto, apesar das alegações do Agravante de que as provas da reclamada são inconsistentes, denoto que restou comprovada a origem da obrigação questionada nos autos, conforme demonstrado juntou faturas que comprova a utilização e parcelas do cartão de crédito, desta forma ficou comprovada a relação jurídica e a origem do débito, conforme se vê abaixo:

Assim, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
OS REJEITO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024